Tribunal: TCU
Processo: 020.344/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9636/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nestes autos, em: 1) conhecer da presente denúncia, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 2) com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional sobre as seguintes impropriedades, que foram detectadas no Pregão Eletrônico 7/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção da ocorrência futura de falhas semelhantes: a) ausência de motivação para as exigências de qualificação técnica dirigidas aos licitantes, nos autos do processo administrativo do certame, na fase de planejamento, o que impediu o pleno cumprimento dos princípios dispostos no art. 2o do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema Sebrae e frustrou o caráter competitivo da licitação em tela; b) ausência de caracterização, por parte do ente licitante, do motivo justo, decorrente de fato superveniente, para a não aplicação de multa devido à desistência da empresa Partners Comunicacao Integrada Ltda., apesar de o item 13.1 do edital do certame estabelecer que: " 13.1. A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a) /Comissão" ; 3) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 4) dar ciência deste acórdão ao denunciante e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional; e 5) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC Processo 020.344/2020-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Fabrício Juliano Mendes Medeiros (27.581/OAB-DF) e outros, representando o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.